Tribunal: TJMT
Processo: 1009611-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009611-40.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELISANGELA DINARTE SOARES - CPF: 522.708.151-49 (ADVOGADO), ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA - CPF: 604.560.941-72 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (AGRAVADO), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (AGRAVADO), BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.804.997/0001-81 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO (AGRAVADO), PATRICIA GUIMARAES MARIANO WIDAL - CPF: 763.115.621-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DEYBSON IBIAPINO COSTA SANTOS - CPF: 033.193.911-86 (ADVOGADO), BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 07.804.997/0001-81 (AGRAVANTE), FERNANDO FREITAS FERNANDES - CPF: 934.189.812-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM RAZÃO DO MONTANTE A SER RECEBIDO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – BENEFÍCIO MANTIDO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA E ACÓRDÃO PROFERIDOS SOB A ÉGIDE DO CPC/73 - COMPENSAÇÃO ADMITIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O mero recebimento no feito de quantia considerada vultosa não pode servir de amparo à revogação da justiça gratuita outrora concedida a parte reconhecida como hipossuficiente, máximo se não intimado a se manifestar quanto a eventual modificação da situação de vulnerabilidade financeira.

Para fins de disciplinar o diploma processual a reger o tema dos honorários advocatícios, pacificou-se o entendimento que seria o direito vigente à época da sentença. Como no caso a sentença foi proferida antes de 18/03/2016, aplica-se o CPC/73, o qual admite a compensação dos honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1009611-40.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ALEXSANDER BOTELHO DE SOUZA, BETA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, ESPÓLIO DE SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Alexsander Botelho de Souza e Beta Comércio de Veículos Ltda.
, de decisão que no Cumprimento de Sentença que movem em face do
Banco do Brasil S.A.
, revogou o benefício da justiça gratuita e indeferiu o pedido de compensação dos honorários sucumbenciais.

Alega ter renda escassa e não tem condições de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sob pena de prejuízo a manutenção de sua família. Informa que a empresa individual encerrou suas atividades.

Aduz, de outro ponto, que a revogação do benefício se deu de ofício pelo Magistrado, sem sua intimação para manifestação.

Sustenta que nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o marco temporal para aplicação das normas do novo CPC, acerca da fixação e distribuição dos honorários de sucumbência, é a data da prolação da sentença ou acórdão.

Assevera ser o caso observar o disposto no art. 21 do CPC/73, que autoriza a compensação dos honorários advocatícios.

Requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita e o efeito suspensivo da decisão. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de manter o benefício da justiça gratuita e da compensação dos honorários sucumbenciais.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferido para suspender a decisão agravada. (id. 209839684)

Contraminuta do Banco do Brasil S.A. (id. 213033175).

Decorrido prazo para o Espólio de Samuel de Campos Widal Filho.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de Cumprimento de Sentença no qual foi revogada, de ofício, a justiça gratuita deferida em favor dos exequentes, ora agravantes, em razão do montante a receber no feito, bem como indeferiu o pedido de compensação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Com efeito, não se pode deixar de reconhecer que é possível a revogação do benefício da justiça gratuita de ofício pelo Magistrado, caso se verifique a inexistência ou a modificação da situação de miserabilidade econômica hábil a justificar o deferimento da benesse.

Contudo, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, o que não ocorreu no caso em ofensa ao disposto no art. 99, § 2o, do CPC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – REVOGAÇÃO DE OFÍCIO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDO À PARTE AUTORA – CONDENAÇÃO DOS LITIGANTES AO RATEIO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA – DESCABIMENTO – ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DA BENESSE – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À PARTE AUTORA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Mesmo que o julgador possa revogar de ofício os benefícios da assistência judiciária, tal revogação está condicionada à prévia intimação da parte interessada, sob pena de violação ao art. 8o, da Lei no 1.060/50 e ao art. 99, §2o, do CPC.
2. Ainda que no acordo noticiado as partes tenham estabelecido que as custas processuais seriam suportadas pela parte autora, com a ressalva de que a mesma litigava sob o palio da gratuidade da justiça, a mera assunção da responsabilidade pelo pagamento das custas não elide a presunção de hipossuficiência da parte e tampouco pode ser interpretada como renúncia ao benefício, especialmente quando não consta dos autos qualquer elemento de prova que demonstre a modificação das suas condições financeiras. 3. Ausente dos autos demonstração de que a situação financeira da parte tenha sofrido alguma alteração em razão do acordo noticiado, independentemente dos altos valores discutidos, descabida a revogação da benesse, que deve ser restabelecida para todos os efeitos legais. 4. Considerando que o direito à gratuidade da justiça é pessoal (CPC, art. 99, §6o), o mesmo não se estende à parte adversa, devendo ser mantida, pois, a distribuição do ônus sucumbencial entre os litigantes, tal qual constou da sentença homologatória, apenas suspendendo-se a exigibilidade em relação à autora/beneficiária, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.”
(TJMT, processo Número Único: 0006405-72.2014.8.11.0004, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Relator: Des. JOAO FERREIRA FILHO)

Ademais, o entendimento desta c. Câmara é no sentido de que o mero recebimento no feito de quantia considerada vultosa não pode servir de amparo à revogação da justiça gratuita outrora concedida a parte reconhecida como hipossuficiente, máximo se não intimado a se manifestar quanto a eventual modificação da situação de vulnerabilidade financeira.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS JUNTADAS NO DIA SEGUINTE À INTERPOSIÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA –
JUSTIÇA GRATUITA – RECEBIMENTO DE MONTANTE COMO INDENIZAÇÃO – REVOGAÇÃO INDEFERIDA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO BENEFICIADO
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Em caso de ausência injustificada de algum documento necessário, o relator deverá conceder prazo de cinco dias ao recorrente para completar o Recurso (art. 1017, §3o do CPC), sob pena de inadmissibilidade. Se tais peças foram acostadas no dia seguinte à protocolização do Agravo, a falha foi suprida.

O fato de um beneficiado pela justiça gratuita ter recebido indenização não é suficiente para comprovar que tem condições de arcar com parte dos honorários de sucumbência.”
(N.U 1005518-10.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA AO AUTOR EM DESPACHO INICIAL –
POSTERIOR ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES
E REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DO MONTANTE RECEBIDO – AUSÊNCIA DE MUDANÇA DO ESTADO DE MISERABILIDADE ANTE O OBJETO DA DEMANDA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – RESTABELECIMENTO
– RECURSO PROVIDO.

A possibilidade de revogação do benefício da assistência judiciária gratuita é legalmente prevista, contudo, não verificado o desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão da benesse, deve a mesma ser mantida, sobretudo porque o recebimento dos valores entabulados em acordo firmado entre as partes não se mostra hábil a revogar o benefício da assistência judiciária.

Assim, não se encontrando nos autos fundadas razões para a revogação da justiça gratuita, deve ser reformada a sentença no ponto de insurgência.”
(N.U 1008864-23.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Desta feita,
a concessão da benesse deve ser mantida.

Por sua via, verifica se tratar de sentença e acórdão proferidos na vigência do CPC/73, e sob tal perspectiva, a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça, pacificou o tema, concluindo que
"em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar-se o direito adquirido, as normas sobre honorários advocatícios não são alcançadas por lei nova. A sentença, como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015"
(REsp 1.465.535/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/6/2016, DJe 22/8/2016).

A interpretação parte do pressuposto de que os honorários sucumbenciais são normas de direito material, de modo que a parte condenada em honorários advocatícios na sentença, em conformidade com as regras do CPC/73, tem direito adquirido à aplicação das normas existentes no momento da prolação do respectivo ato processual.

Desta feita, proferida a sentença na vigência do CPC/73, a fixação dos honorários advocatícios deve se pautar nas normas do diploma civil revogado, que previa a possibilidade de compensação dos honorários advocatícios.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DIREITO INTERTEMPORAL: ART. 20 DO CPC/1973 VS. ART. 85 DO CPC/2015. NATUREZA JURÍDICA HÍBRIDA, PROCESSUAL E MATERIAL. MARCO TEMPORAL PARA A INCIDÊNCIA DO CPC/2015. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO ADQUIRIDO PROCESSUAL.

1. Em homenagem à natureza processual material e com o escopo de preservar os princípios do direito adquirido, da segurança jurídica e da não surpresa, as normas sobre honorários advocatícios de sucumbência não devem ser alcançadas pela lei processual nova.

2. A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015.

3. Assim, se o capítulo acessório da sentença, referente aos honorários sucumbenciais, foi prolatado em consonância com o CPC/1973, serão aplicadas essas regras até o trânsito em julgado. Por outro lado, nos casos de sentença proferida a partir do dia 18.3.2016, as normas do novel diploma processual relativas a honorários sucumbenciais é que serão utilizadas.

4. No caso concreto, a sentença fixou os honorários em consonância com o CPC/1973. Dessa forma, não obstante o fato de o Tribunal de origem ter reformado a sentença já sob a égide do CPC/2015, incidem, quanto aos honorários, as regras do diploma processual anterior.

5. Embargos de divergência não providos.
(EAREsp 1255986/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/03/2019, DJe 06/05/2019)

Posto isto,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, para manter o benefício da justiça gratuita e autorizar a compensação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 21 do CPC/73.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024